Tribunal: TJBA
Processo: 8006264-58.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006264-58.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e outros

Advogado(s)
:
MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS, ALEX DA SILVA ANDRADE

APELADO: BATUBA BEACH LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. ECAD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO. PAGAMENTO DEVIDO. INCLUSÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NO CURSO DA LIDE (VINCENDOS). POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO (TEMA 1066/STJ). RECURSO DO AUTOR (ECAD) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ (BATUBA BEACH) CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos, condenando a Ré (proprietária do local) ao pagamento de R$ 34.499,85 pela violação de direitos autorais na realização dos eventos "Ilhéus Summer Vibes". O Autor/Apelante (ECAD) busca a inclusão de parcelas vincendas (eventos ocorridos no curso da lide) e a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária. A Ré/Apelante (BATUBA BEACH) recorre visando a reforma da sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão no presente recurso: (i) aferir a responsabilidade solidária da Ré (proprietária do local) pelo pagamento dos direitos autorais, conforme pleito de reforma da Ré; (ii) definir a possibilidade de inclusão dos débitos de eventos realizados no curso da demanda (parcelas vincendas) na condenação; (iii) estabelecer o termo inicial (
a quo
) da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do estabelecimento onde músicas são executadas publicamente responde solidariamente com o organizador do evento pela violação de direitos autorais, independentemente da existência de relação jurídica direta com o ECAD, nos termos da Súmula 261 do STJ.

A condenação deve abranger as parcelas vincendas, relativas aos eventos ocorridos no curso da demanda até o efetivo trânsito em julgado, conforme pedido expresso na inicial, devendo o montante total ser apurado em fase de Liquidação de Sentença.

O termo inicial da correção monetária (INPC) e dos juros de mora (1% a.m.) sobre os valores devidos ao ECAD é a data de cada evento danoso (data da utilização não autorizada da obra), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Aplicação do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1066/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré (BATUBA BEACH LTDA - ME) conhecido e improvido.

Tese(s) de julgamento
:

O proprietário do local do evento responde solidariamente com os organizadores pelo pagamento dos direitos autorais devidos pela execução pública de obras musicais.

A condenação em ação de cobrança de direitos autorais deve incluir os eventos ocorridos no curso do processo (parcelas vincendas) até o trânsito em julgado, apurando-se o valor devido em liquidação de sentença.

Nas cobranças de direitos autorais (ECAD), o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é a data de cada evento danoso (data da utilização da obra), conforme Tema Repetitivo 1066/STJ.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo 1066. Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 261.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8006264-58.2023.8.05.0103
, oriunda da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
e
BATUBA BEACH LTDA - ME
. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ (BATUBA BEACH LTDA - ME) E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR (ECAD)
, para reformar a sentença e determinar que o
quantum debeatur
seja apurado em Liquidação de Sentença, observando a inclusão dos eventos vincendos, a incidência de juros e correção monetária desde cada evento danoso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01